Tribunal: TJSP
Processo: 1017977-58.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017977-58.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, são embargados CAROLINA DE
ARAÚJO LIMA e MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA CARNEIRO ALVES
(CURADOR ESPECIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017977-58.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 32026
2
Embargos de Declaração Cível no 1017977-58.2017.8.26.0562/50000
Embargante: Sociedade Visconde de São Leopoldo
Embargada: Carolina de Araújo Lima
Juiz: Rodrigo Garcia Martinez
Comarca: Santos 10a Vara Cível
Voto no 32026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I,
II e III do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada
devidamente
apreciada
no
julgado

Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Sociedade Visconde de São Leopoldo em relação ao
v. Acórdão de fls. 174/178 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença
que julgou improcedente a ação de cobrança1.
A embargante defende a existência
de omissão no v. acórdão, uma vez que “o conjunto probatório
colacionado na inicial, cujo contrato encartado previa a renovação
automática, somado aos demais documentos juntados com o
recurso de apelação, certamente combinam para existência da
relação jurídica entre as partes.”
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos
1 Valor da causa: R$ 6.752,45 em maio de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017977-58.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 32026
3
expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos
limites colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica
é clara divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente -
que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Em
relação
aos
documentos
acostados ao recurso de apelação, o v. acórdão consignou que “não
são aptos a alterar a r. sentença, porque não são novos, e deveriam
ter sido apresentados no momento do ajuizamento da ação. ”
Ademais,
quanto
ao
mérito,
a
sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, como autoriza
o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte: “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator